Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo. 1.1. O recorrente pede a restituição da posse do veículo e a revogação da decisão agravada com a consequente extinção do processo principal pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com aplicação da multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

2. A alienação fiduciária está regulada pelo Decreto-Lei no 911/69 e é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter fiduciário. 2.1. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Caso, durante a execução do contrato, o devedor não cumpra a sua obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor.

3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão basta que o credor fiduciário demonstre a constituição do devedor em mora.

4. Segundo o §2o do Artigo 2o do mesmo Decreto-Lei 911/1969, “ A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 4.1. O agravado demonstrou a constituição em mora mediante a notificação juntada aos autos de origem, que foi devidamente recebida pelo agravante em 9/7/2020. 4.2. O recorrente não nega a dívida, apenas aponta excesso do valor.

5. Em defesa na ação de busca e apreensão, proposta com base no Decreto-Lei 911/69, é possível o pedido de revisão de cláusulas contratuais. Todavia, apreciar a alegação de excesso foge da esfera de conhecimento do agravo de instrumento. Porquanto. Não foi objeto da decisão agravada.

6. Segundo o art. 3o, § § 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/2004, a purga da mora pressupõe a quitação integral do débito. 6.1. No caso dos autos, sequer existe pedido de quitação da mora, portanto, é inviável a conservação do contrato de acordo com o mandamento legal.

7. Recurso improvido.